Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705657-33.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO NERI DANZIATO RECORRIDO: PARK SUL IMOVEIS LTDA - ME, MIRIAM RENATA SOUZA CRUZ DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça. É servidor público - Policial Rodoviário Federal, com renda mensal superior a R$ 10.000,00 e residente em área nobre da cidade (Park Sul – Guará). Portanto, apresenta-se com condições de suportar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.